Tribunal: TJES
Processo: 5025020-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025020-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA WALEWSKA CAMPOS DA CUNHA 02450800743
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA/
INTERNET
. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET.
NÃO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. CONTRATADA DEU CAUSA À RESCISÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025020-31.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida: ALESSANDRA WALEWSKA CAMPOS DA CUNHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviços;
b)
legalidade da cobrança da multa de fidelização – expressa previsão contratual;
c)

irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que deve ser aplicada para a demanda em questão o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou configurado o fato de a parte autora/recorrida ser destinatária final do serviço prestado pela requerida/recorrente.

Sobre as alegações insertas no Recurso Inominado apresentado pela recorrente, penso que não lhe assiste razão a tese de
ausência de falha na prestação de serviços e, por conseguinte, as alegações de ausência de ato ilícito, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado/comprovado que o cancelamento do serviço de
internet
contratado foi decorrente de sua indevida interrupção, sem o pronto restabelecimento.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço decorrente do não restabelecimento do serviço contratado, que culminou com o seu cancelamento, torna-se indevida a cobrança da multa por rescisão antes do término da vigência do contrato.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] tal prova é de ônus da Requerida, que deveria ter demonstrado a regular prestação dos serviços a fim de evidenciar a legítima constituição do débito cobrado na fatura impugnada nestes autos, do que não se desincumbiu, deixando de anexar aos autos relatório de tráfego de dados dos serviços de internet banda larga, bem como eventual histórico de atendimento de solicitações da usuária, de maneira que evidente falha nos serviços (art. 14, CDC), pelo que indevidas ambas as cobranças, quer pelos serviços (ciclo de faturamento entre 27/06/2023 e 26/07/2023 em que inutilizada a prestação), quer pela multa por rompimento do pacto de permanência (além de inexistir qualquer instrumento da pactuação da permanência, encontrar-se-ia obstada a imposição da cláusula penal ante a culpa da Ré na rescisão do contrato, na forma do art. 58, §2º da Res. 632/2014 da ANATEL).
”

(
sic
– ID 7253527, negritei).

Assim, devidamente comprovada a indevida cobrança da indigitada multa por rompimento antecipado de pacto de permanência, a declaração de inexistência do débito cobrado constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de 1º grau.

Finalizando, insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação determinada na sentença (multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00).

Contudo, verifico que o montante fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)